Tribunal: TJSP
Processo: 0002755-04.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
- Apelação. Tráfico ilícito de drogas.
- Hipótese na qual, durante abordagem de rotina a veículo automotor, policiais militares localizaram mochila contendo drogas sob os pés do passageiro e nada de ilícito encontraram em poder do condutor.
- Condenação do passageiro mantida, uma vez que confessou estar transportando as drogas e a confissão condiz com a realidade da apreensão estampada nos

Ementa:
- Apelação. Tráfico ilícito de drogas.
- Hipótese na qual, durante abordagem de rotina a veículo automotor, policiais militares localizaram mochila contendo drogas sob os pés do passageiro e nada de ilícito encontraram em poder do condutor.
- Condenação do passageiro mantida, uma vez que confessou estar transportando as drogas e a confissão condiz com a realidade da apreensão estampada nos relatos dos policiais.
- Absolvição do condutor. Admissibilidade, uma vez que em poder dele nada de ilícito foi apreendido e sua negativa encontrou respaldo na versão do carona, que lhe isentou de qualquer participação nos fatos.
- Confissão reconhecida em favor do réu condenado, com a consequente redução de pena. Recusar o benefício da rendição a quem confessa amplamente a prática delitiva implica inadmissível iniquidade.
- Regime semiaberto. Possibilidade. Em que pese a quantidade de drogas, não se pode deixar de considerar que 450g do total de 670g eram maconha, substância mais leve que as demais, de menor potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado. Ademais, o réu condenado confessou a prática delitiva, o que é mostra de respeito para com a Justiça e intuito de regeneração. De resto, a confissão espontânea é circunstância que, a teor do art. 65, inciso III, "d", do Código Penal, sempre atenua a pena.